Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INVIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com fulcro no artigo 485, inciso I, c/c artigo 354, ambos do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação foi válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fim de possibilitar a citação nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, uma vez frustradas as tentativas para a localização do réu, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida.
4. Esgotadas as tentativas de citação e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerada pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
5. Não há violação aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e função social do processo, diante da inércia da parte autora e da impossibilidade de citação do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida, por fundamento diverso, com base no art. 485, IV, do CPC.
Tese de julgamento: "1. Esgotadas as tentativas de citação do réu e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerada pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. 2. Não há violação aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e função social do processo, diante da inércia da parte autora e da impossibilidade de citação do réu. "

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, inciso IV.